Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Conforme retratado nos autos, a apelante – Juliana Auxiliadora Santos Andrade – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos suficientes documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais. Devidamente intimada, a apelante guarnecera os autos com documentos destinado a comprovarem sua situação financeira, de molde a evidenciar que está apta a ser contemplada com a salvaguarda processual. Ocorre que, conforme a documentação colacionada, a apelante é empregada pública vinculada à Empresa Brasil de Comunicação, exercendo a função de jornalista. Com efeito, nos moldes dos contracheques acostado aos autos, aufere rendimentos brutos mensais equivalentes a R$ 24.575,26 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos) e, líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, de R$ 8.742,56 (oito mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Sob essa realidade, não pode ser agraciada com a benesse processual. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Aliás, deve ser frisado que a situação financeira da apelante suplanta, em muito, os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 271/23. Em suma, diante do que aufere mensalmente e da sua situação pessoal, não corroborada sua incapacidade financeira, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe era assegurada, pois cede diante do aferido. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator